Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-43.2023.8.14.0003
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800100-43.2023.8.14.0003

EMBARGANTE: STANLEY ITALO DE AZEVEDO ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0800100-43.2023.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: STANLEY ITALO DE AZEVEDO ALVES

ADVOGADO:
DR. WILKER LUIZ CERQUEIRA DA ROSA MADALOZZO- OAB/AM 15.270

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Stanley Italo de Azevedo Alves contra o Acórdão n.º 25314376, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a condenação por roubo duplamente qualificado. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à análise de suposta inexistência de provas da culpabilidade, pleiteando efeitos modificativos e prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise da tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de insuficiência de provas, destacando a harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, e o conjunto probatório robusto que ampara a condenação.

5.

A irresignação do embargante tem nítido caráter infringente e não demonstra qualquer vício que autorize a oposição dos aclaratórios.

6.

A matéria apontada como omissa foi devidamente enfrentada no voto condutor do Acórdão recorrido, inexistindo necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O embargante não pode utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão sob o fundamento de omissão inexistente.

2.

Considera-se inexistente a omissão quando a matéria apontada foi expressamente enfrentada no Acórdão embargado.

3.

A análise exaustiva das provas e o afastamento da tese defensiva de insuficiência probatória não configura omissão, mas julgamento de mérito da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no julgado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0800100-43.2023.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: STANLEY ITALO DE AZEVEDO ALVES

ADVOGADO:
DR. WILKER LUIZ CERQUEIRA DA ROSA MADALOZZO- OAB/AM 15.270

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
STANLEY ITALO DE AZEVEDO ALVES

contra o Acórdão n.º 25314376, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso pois não se manifestou sobre os fundamentos e argumentos lançados pelo embargante, ante a inexistência de provas da culpabilidade.

Ao final, postula que após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema, bem como reforme o Acórdão combatido.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial e o assistente de acusação
,
requereram o conhecimento e a rejeição dos embargos (Id. nº 25830537).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, porém sem demonstrar concretamente nenhuma omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

“(...)

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1
. Da alegada insuficiência de provas.

O Apelante pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 17953709; 17953710; 17953711).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 17953941), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Alcides de Sousa Aguiar e das testemunhas Fabrício Ferreira Paixiúba e Clodoaldo Marinho Rodrigues as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunhas são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto
.
(...)”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025